Tribunal: TJES
Processo: 5000494-21.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000494-21.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEA BONELA HUPP
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EDP. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Tratam-se os autos de Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por LEA BONELA HUPP em face da EDP, postulando o restabelecimento do fornecimento do serviços de energia, além da compensação pelos danos morais sofridos.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença no sentido de que “a autora não pode ser responsabilizada pelo consumo que a ré persegue, posto que o débito pertence a pessoa que estava sob posse do imóvel na época e sendo assim, há que considerar a falha na prestação dos serviços por parte da requerida que, além de descumprir com a sua parcela obrigacional, procedeu com a suspensão da energia da residência da autora quando deveria efetuar a cobrança do terceiro. Deste modo, considerando os argumentos apresentados, tenho que deve ser declarado a inexistência do débito de R$ 5.710,07 em nome da parte autora. Inexistindo obrigação da autora para com a ré, não há como se justificar a interrupção. A indevida interrupção foi capaz de gerar danos morais a parte autora, que, de fato, não colaborou para a situação apresentada e que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Assim, dada a incontroversa do ato ilícito, a reparação moral é medida cabível e no sopesamento do quantum adequado, há que se considerar a razoabilidade e proporcionalidade da condenação, pelo que entendo como devida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reparação dos danos suportados pela autora, além de inibir a reiteração da prática pela ré.” (id 388641).

O recorrente apresentou Recurso Inominado (id 388643) almejando seja reformada a sentença ante os argumentos de que 1) é necessária a realização de perícia técnica; 2) que o procedimento adotado pela recorrente foi legítimo; 3) que ocorreu exercício regular de um direito; 4) que inexiste responsabilidade da recorrente; 5) que não pode haver cancelamento dos débitos; 6) que inexistem danos morais e 7) que a monta fixada fora desproporcional. Pugna pela procedência do pedido contraposto formulado. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões (id 388649).

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, o Recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a sentença recorrida fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão. Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Afasta-se a preliminar incompetência absoluta do Juizado, pois um dos critérios para se afastar sua competência é a necessidade do Juiz encontrar a solução em campo que refoge aos seus domínios, como por exemplo, perícia técnica, o que não é o caso dos autos. Assim, este Juízo é competente para apreciação da causa, pois a complexidade alegada não se mostra tal de modo a se autorizar a declaração da incompetência deste juízo.

Pois bem. Conforme narrativa presente na inicial, a parte recorrida alega que teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso em razão da existência de débito no valor de R$ 5.710,07 (cinco mil, setecentos e dez reais e sete centavos), concernente a uma fatura do antigo morador do imóvel. Ademais, afirma que o Requerido, ora Recorrente, transferiu o contrato de instalação (nº 9335528) a pessoa diversa, sem a sua anuência.

A partir dos documentos juntados aos autos, o juízo de piso firmou o ponto controverso na anuência ou não da parte autora na transferência da titularidade da instalação, já que a suspensão dos serviços de energia elétrica é ponto incontroverso na demanda. Quanto ao ponto controverso, a própria Recorrente sustenta que, para a realização de tal transferência de titularidade, é necessário a comprovação documental da parte solicitante. No entanto, por se tratar de relação consumerista, e pela facilidade da Recorrente em apresentar tal prova, inverteu-se o ônus probatório, e a Recorrente não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar que a Autora/Recorrida tenha solicitado a referida transferência de titularidade. Dessa forma, a Recorrente não se desincumbiu do múnus de provar que a Autora/Recorrida de fato solicitou a transferência e, por consequência, não incorreu em falha na prestação de serviços.

Dessa forma, concordo com o entendimento proferido de que “a autora não pode ser responsabilizada pelo consumo que a ré persegue, posto que o débito pertence a pessoa que estava sob posse do imóvel na época e sendo assim, há que considerar a falha na prestação dos serviços por parte da requerida que, além de descumprir com a sua parcela obrigacional, procedeu com a suspensão da energia da residência da autora quando deveria efetuar a cobrança do terceiro. Deste modo, considerando os argumentos apresentados, tenho que deve ser declarado a inexistência do débito de R$ 5.710,07 em nome da parte autora. Inexistindo obrigação da autora para com a ré, não há como se justificar a interrupção.”.

Imperioso se afirmar que, no caso em apreço, as partes envolvidas na demanda subsumem-se às figuras previstas nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

Ainda, obtempera-se que o artigo 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é expresso em definir como dever dos órgãos públicos, das empresas criadas pelo ente estatal ou, ainda, das concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quando, essenciais, contínuos.

Há no serviço considerado essencial um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. O conceito de serviço essencial é deveras subjetivo, pois alguns serviços podem ser mais essenciais que outros, como por exemplo, a água, a energia elétrica e o telefone.

Por outro lado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica resta amparada no artigo 6º, § 3º da Lei nº. 8.987/95 - Lei do Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos - previstos no artigo 175 da Constituição Federal, que declara não se caracterizar como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Destarte, na hipótese de responsabilidade objetiva em discussão consumerista, para comprovação do dano basta à parte lesada a demonstração de defeito na prestação do serviço ensejador de prejuízos, independentemente de culpa ou dolo da empresa.

Ainda, destaco que a prestadora de serviços, a princípio, só pode interromper o fornecimento de energia elétrica em caso débito atual dos usuários. Os débitos antigos, por sua vez, devem ser requeridos pelas vias ordinárias de cobrança, evitando-se, assim, qualquer espécie de coerção ou constrangimento ao usuário do serviço, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Como sabido, a ANEEL, no art. 172 § 2°, da Res. 414/2010, dispõe de regras sobre prazos máximos a serem respeitados pelas concessionárias para a realização do corte do fornecimento do serviço por inadimplência.

No caso dos autos, o débito apontado é de 2016. Portanto, ilegítima a suspensão do serviço em decorrência deste débito. Desta forma, ainda que fosse devido o débito apontado pela parte, indevida a sua conduta que suspendeu o fornecimento do serviço de energia elétrica pelo débito pretérito. Portanto, procedente o pedido de restabelecimento do serviço.

Ademais, revela-se arbitrária tal forma de agir da concessionária, não podendo se falar em regular exercício de direito.

Verifico que as circunstâncias narradas configuram danos morais, uma vez que é imprescindível que a fornecedora do serviço atue na condução do contrato de forma transparente e com boa-fé.

A situação vivenciada pela parte recorrida supera o mero aborrecimento, sendo suficientemente grave a ensejar indenização moral em seu favor. Isso porque, conforme se observa da narrativa inicial, a parte autora entrou em contato com a recorrente para a resolução administrativa do problema em diversas oportunidades, sem sucesso.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que a quantia fixada fora adequada, o que compensa adequadamente a parte recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a parte recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essas motivações, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.